Tribunal: TJDFT
Processo: 0008592-44.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008592-44.2017.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO DIAS ROSAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Ameaça. Perturbação da tranquilidade. Provas. Danos morais. Extinção da punibilidade. 1 - Se as provas - depoimentos da vítima e das testemunhas e mensagens de texto enviadas pelo réu à vitima - não deixam dúvidas de que o réu ameaçou e perturbou a tranquilidade da vítima, não é caso de absolvê-lo. 2 - Havendo pedido expresso na denúncia ou queixa, admite-se, nos casos de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, fixar indenização mínima a título de dano moral. 3 - Não está extinta a punibilidade se o réu permaneceu preso provisoriamente por tempo inferior à pena fixada. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V, e VII, do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição, diante da ausência de provas específicas quanto à autoria do delito e do princípio da presunção de inocência. Discorre, ainda, que ficou preso preventivamente entre 3/10/2017 e 23/11/2017, passando 51 (cinquenta e um) dias encarcerado, tempo maior que a condenação, motivo pelo qual deve ser declarada a extinção da punibilidade. Defende, também, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância no caso em tela; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando o não cabimento da indenização por danos morais. Subsidiariamente, caso o entendimento seja diverso, pede a redução moderada do valor fixado a título de indenização por danos morais. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que também se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 386, incisos V, e VII, do CPP, e ao dissenso pretoriano invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 387, inciso IV, do CPP, e ao dissídio interpretativo relacionado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.643.051/MS e do REsp 1.675.874/MS (Tema 983), concluiu que: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado no apelo, nada a prover. Ressalte-se, inclusive, o entendimento assente no STJ de que “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada" (AgRg no AREsp 1550208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028